Tribunal: TJDFT
Processo: 0730004-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. POSSIBILIDADE DE PREJUDICAR O CREDOR. NECESSIDADE DE EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO.
1. O Agravo de Instrumento e o Agravo Interno são julgados conjuntamente, por estarem aptos à apreciação e em homenagem ao princípio da economia processual e à regra da duração razoável do processo.
2. De acordo com o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. A ausência de prova acerca da efetiva ocorrência do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo não permitem evidenciar a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória.
4. O simples ajuizamento de ação declaratória de inexistência de débito não é suficiente para afastar a mora, os débitos existentes e, por conseguinte, a validade da inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes.
5. É válida e eficaz a inscrição em cadastro de proteção ao crédito enquanto não desconstituída a dívida.
6. A possibilidade de que o levantamento da inscrição do nome do devedor de cadastro de proteção ao crédito possa ter efeito inverso, causando prejuízo ao suposto credor, que deixará de contar com um instrumento válido para compelir o devedor ao pagamento, obsta a concessão da tutela de urgência, por violar o comando do §3o do art. 300 do CPC.
7. O contraditório constitui garantia constitucional que somente pode ser excepcionada quando evidenciada a alta probabilidade das alegações aliada ao risco de dano. Por conseguinte, a insuficiente demonstração a respeito da suposta invalidade da inscrição que se pretende suspender, aliada à falta de prova quanto ao perigo de dano, não autorizam a concessão da tutela de urgência antes do exercício do contraditório.
8. Agravo de Instrumento provido e julgado prejudicado o Agravo Interno.